Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008130-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIQUEIAS BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 979.416.891-20 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), NILCEIA PENA DE JESUS - CPF: 535.899.981-72 (APELANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADAS -
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (ART. 85, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
.

Não restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, porque a falta de habilitação constitui infração administrativa e não há relato de que tal fato tenha contribuído para a ocorrência do acidente.

Não comporta redução a indenização por danos estéticos e morais arbitrada em valor razoável.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008130-89.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL no
1008130-89.2019.8.11.0041

APELANTE
:
NILCEIA PENA DE JESUS.

APELADO: MIQUEIAS BESERRA DE OLIVEIRA.

Processo na origem: 1008130-89.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
NILCEIA PENA DE JESUS
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais por Acidente de Trânsito (Proc. n° 1008130-89.2019.8.11.0041) que
MIQUEIAS BESERRA DE OLIVEIRA
move contra
NILCEIA PENA DE JESUS
.

SENTENÇA
(ID 157581754): julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal ao autor, no valor de um salário-mínimo, desde o evento danoso até a sua morte, ou para fins de recebimento em única parcela até a data estimada de sobrevida média (73,1 anos conforme dados do IBGE), bem como ao pagamento de danos morais e estéticos fixados no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), incidindo correção monetária (INPC) a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54, do STJ. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 157581755):
NILCEIA PENA DE JESUS

requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária.

Alega que o fundamento da sentença para caracterizar a culpa da requerida é o fato de que ela ter atravessado a via preferencial. Argumenta que não havia sinalização a demonstrar que a via era preferencial e que o autor trafegava sem farol, sem habilitação e em excesso de velocidade em dia chuvoso. Insiste que a culpa pelo acidente é exclusivamente do autor. Sustenta que não houve responsabilidade por parte dela. Argumenta que como não houve culpa de sua parte, não há razão para a condenação seja aos danos materiais (pensão) ou aos danos morais e estéticos que o autor alega ter sofrido. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou no mínimo a culpa concorrente. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização. Por fim requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
: (ID 157581756) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008130-89.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
NILCEIA PENA DE JESUS
de sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais por Acidente de Trânsito (Proc. n° 1008130-89.2019.8.11.0041) que lhe move
MIQUEIAS BESERRA DE OLIVEIRA
, para condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal ao autor, no valor de um salário-mínimo, desde o evento danoso até a sua morte, ou para fins de recebimento em única parcela até a data estimada de sobrevida média (73,1 anos conforme dados do IBGE), bem como ao pagamento de danos morais e estéticos fixados no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), incidindo correção monetária (INPC) a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54, do STJ. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

O autor
MIQUEIAS BESERRA DE OLIVEIRA
propôs a ação de responsabilização civil contra
NILCEIA PENA DE JESUS
, ao argumento de que o veículo que a requerida dirigia teria invadido a via por onde transitava com sua motocicleta, causando o acidente que o deixou paraplégico.

A sentença foi de procedência para condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo e de indenização por danos estéticos e morais, que arbitrou em R$40.000,00.

A requerida recorre e busca afastar a condenação, ou o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, consequentemente, a redução proporcional da indenização.

A apelante
NILCEIA PENA DE JESUS
,
já em sede de recurso, formula
pedido de assistência judiciária, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 157581755 - origem).

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

No caso em análise, é possível observar que, a requerida, ora apelante, atualmente trabalha como diarista em uma empresa e percebe o valor de R$230,00 (duzentos e trinta reais) por semana (ID 159693679 - Pág. 1).

Desse modo, a apelante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais de modo que
defere-se lhe o benefício da assistência judiciária apenas para que possa se defender por meio do presente recurso
.

Passa-se agora à análise do mérito do recurso.

Da análise dos documentos, principalmente os oficiais (boletim de ocorrência, certidão de ocorrência), se depreende que a motorista que conduzia o veículo CELTA (requerida) vinha pela rua Ademar de Barros no sentido centro/bairro e, ao adentrar o cruzamento com a Av Central (via preferencial), interceptou o caminho por onde circulavam a motocicleta conduzida pelo autor e o veículo SAVEIRO que circulavam pela via preferencial (ID 157581710 - Pág. 4).

Como consequência, o condutor da motocicleta foi atirado ao chão e só parou embaixo da frente do veículo SAVEIRO, tendo fraturado as vértebras T9/T10, que resultou em sua paraplegia (ID 157581712 - Pág. 1).

A sentença atribuiu a culpa à requerida, ao fundamento de que se exige maior atenção e cuidado daquele que ingressa na via principal.

Nesse sentido, tem decidido os tribunais pátrios:

“RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RÉU QUE TRAFEGAVA POR VIA SECUNDÁRIA E INGRESSOU ABRUPTAMENTE NA VIA PRINCIPAL COLIDINDO CONTRA A LATERAL DO AUTOMÓVEL DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE CULPA POR INGRESSO NA VIA PREFERENCIAL NÃO AFASTADA
- PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBOROU AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ESTAVA ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER RESSARCIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a invasão de via preferencial gera presunção juris tantum de responsabilidade pelo evento
: "
Age imprudentemente e responde pelas consequências o motorista que adentra a via preferencial, advindo de imóvel lindeiro, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor
". 2. O dano material está devidamente comprovado pelos orçamentos que acompanham a inicial, sendo compatíveis com a extensão dos danos sofridos (fls. 19/26). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 00205323120198260001 SP 0020532-31.2019.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO DO MOTORISTA REQUERIDO DE UMA VIA SECUNDÁRIA PARA UMA VIA PRINCIPAL SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS RECONHECIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como, do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo causal entre os prejuízos e o evento danoso, como na hipótese de ser identificada a culpa exclusiva da vítima, a teor do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. II.
No caso, resultou conclusivamente da prova produzida, nos autos, a responsabilidade do Réu pela ocorrência do sinistro noticiado na Petição Inicial, porquanto não guardou a cautela necessária ao proceder à manobra de conversão em via preferencial, não tendo a parte Requerida juntado provas objetivas que eventualmente pudesse afastar essa conclusão
. Ademais, afigurou-se incontroverso que, caso não procedido a requerida com a noticiada manobra de conversão para ingresso em outra via de acesso, o acidente não teria ocorrido, impondo-lhe a responsabilidade por esse fato. Por sua vez, no tocante à existência de culpa concorrente em virtude de o Autor conduzir a sua filha menor (à época, com 03 três meses de vida), no banco dianteiro do automóvel, conforme confessado, expressamente, pelo próprio Autor, em seu depoimento pessoal, impôs-se o reconhecimento da culpa concorrente do condutor do veículo (Autor) em relação aos danos sofridos pela menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA. III. (...). VIII. Recursos conhecidos e parcialmente providos . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO CEQUIM para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento , no sentido de reduzir o valor da indenização por danos morais atribuída à menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA , reformando a Sentença, neste particular, para fixar o respectivo quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Adesiva , interposto pela parte Autora , para reformar, parcialmente, a Sentença, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do Autor, SIDIRLEY ALVES TEIXEIRA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação retroaduzida. (TJ-ES - AC: 00012296920148080013, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Em sua defesa, a requerida alega que não havia placas de sinalização no local que indicassem que a via onde pretendia adentrar era preferencial e que não tinha como saber qual via seria a principal.

Tal argumento, ao invés de elidir a culpa da requerida, que indubitavelmente adentrou sem a devida cautela a via que cruzava aquela por onde trafegava, deveria sim ter dobrado o cuidado e a atenção ao trafegar em local com pouca ou nenhuma sinalização .

Se a requerida não tinha conhecimento de qual das duas vias era a via principal, deveria ter parado e se certificado de que não havia outros veículos nas proximidades e que poderia conseguir seu intento em segurança, porém não o fez.

A ausência de sinalização não permitia que a requerida deduzisse que a via pela qual transitava era a principal e, desse modo, adentrar sem o devido cuidado, ocasionando o acidente que culminou no abalroamento do autor.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que reconheceu a culpa da requerida pelo evento acidente
.

A requerida alega ainda que a culpa teria sido exclusiva da vítima ou, pelo menos, concorrente, pelo fato de que a vítima não possuía habilitação para pilotar a motocicleta.

No entanto, dirigir sem possuir CNH constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando tal conduta em nada contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito.

Como dito anteriormente, a vítima apenas trafegava pela Av Central, sem relato de que estivesse em alta velocidade ou conduzindo de forma perigosa, de modo que só se pode concluir que foi a motorista requerida quem invadiu a via preferencial e, assim, causou o acidente.

Portanto,
não comporta reforma a sentença porque não restou caracterizada a culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima
.

No que diz respeito ao valor da indenização, melhor sorte não socorre a apelante, porquanto deve atender as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil, mormente quando arbitrada em valor razoável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5.
O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito
. 6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Portanto,
não comporta reforma a sentença que arbitrou a indenização pelos danos estéticos e morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

Por fim, o apelante requer a redução do valor dos honorários advocatícios, que foi fixado em 20% do valor da condenação.

No entanto, não comporta reforma o valor dos honorários advocatícios quando arbitrados dentro dos parâmetros contidos no art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo imputação de defeito no serviço, deveria a ré/apelante provar a participação do autor/apelado, sociedade empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Portanto, em que pese a não incidência do Código de Defesa do consumidor, não há como se imputar a responsabilidade pela fraude ao autor/apelado que, além de figurar como mero intermediário na operação de vendas, que é transação direta entre a ré/apelante (responsável pela operação) e o cliente/consumidor, foi diligente e cumpriu todas as obrigações constantes do contrato.

3. Ademais, a existência de cláusula expressa de não repasse de créditos ou estorno para casos em que, efetivada a autorização da transação, ocorrer posterior contestação pelo consumidor (chargeback), não é capaz de afastar a responsabilidade da apelante, pois, segundo entendimento jurisprudencial, a referida previsão contratual viola a função social do contrato e a boa-fé contratual, sendo nula de pleno direito.

4. Logo, na hipótese, não se verifica irregularidade capaz de dar ensejo à retenção dos valores pela ré/apelante, devendo esta assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial.

5. Por fim,
no tocante à verba honorária, tem-se que esta foi arbitrada dentro dos parâmetros legais, isto é, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em sua redução
. (N.U 0058382-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Assim, não comporta reforma a sentença que arbitrou os honorários advocatícios conforme o previsto na norma.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023